Tribunal: TJDFT
Processo: 0715045-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE CONFECCIONOU O CONTRATO COM CLÁUSULA NULA. CLÁUSULA PREVENDO DUPLA GARANTIA LOCATÍCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA MAIS GRAVOSA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÁO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta em razão da negativação do nome da autora em decorrência de atraso no pagamento de aluguel, em cujo contrato constava como fiadora. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) condenar a segunda ré (CRED PAGO) a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato de locação objeto dos autos; e, b) condenar as rés, solidariamente, a indenizarem a autora pelos danos morais causados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A primeira ré, SOARES IMOVEIS LTDA - ME, apresentou recurso inominado regular e tempestivo, as contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a primeira ré defendeu sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação, porque não negativou o nome da autora, tampouco cobrou qualquer valor da requerente. Alegou que não constam débitos da autora perante a imobiliária, haja vista terem sido pagas pela CRED-PAGO (segunda ré). Isso posto, requereu o provimento do recurso para que seja excluída da relação processual.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A primeira ré é parte legitima para compor o polo passivo da ação, uma vez que ela é a locadora do contrato, a quem a autora imputou a responsabilidade pela confecção de cláusula contratual nula quanto ao eventual inadimplemento do locatário. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade, devendo eventual responsabilidade ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
5. Observa-se que no contrato de locação houve a ocorrência de dupla garantia locatícia, o que é vedado pelo art. 37 da Lei 8.245/91. A autora constou como fiadora na cláusula décima sexta e a cláusula décima nona previu outra modalidade de garantia locatícia, o seguro de fiança locatícia, no qual a segunda ré (seguradora) se compromete a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos do contrato de locação inadimplidos pelo locatário, constando a autora como responsável solidária.
6. No caso concreto, a seguradora pagou os valores inadimplidos à imobiliária e indevidamente lançou o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque, no caso de dupla garantia locatícia, há nulidade da garantia mais gravosa ao locatário e ao fiador, que no caso é a de seguro fiança.
7. Portanto, sendo nula a cláusula de seguro locatício em relação à autora, é ilícita a inscrição/negativação de seu nome.
8. Ressalta-se que a confecção do contrato e a inserção da cláusula nula se deu pela primeira requerida, sendo ela responsável pela nulidade e, consequentemente, ilegalidade da inscrição do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
9. Com acerto concluiu o juízo sentenciante: “(...) A despeito da inscrição negativa ter sido realizada pela segunda ré (CREDPAGO), a primeira ré (SOARES IMOVEIS LTDA), administradora do imóvel, elaborou contrato com garantia em duplicidade, ao arrepio da legislação de regência. Deve, portanto, ser responsabilizada solidariamente pelos danos morais causados em razão da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11.Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.